Tribunal: TJPA
Processo: 0800213-08.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800213-08.2021.8.14.0022

APELANTE: BENEDITA CABRAL DA FONSECA

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SERVIDORA ACUMULAR DUAS REMUNERAÇÕES QUE DERIVAM DO MESMO CARGO (PROVENTOS DE APOSENTADORIA E A PRÓPRIA REMUNERAÇÃO). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a apelante alega que é funcionária pública municipal e, mesmo obtendo do INSS, voluntariamente, sua aposentadoria por tempo de contribuição, continuou trabalhando no Ente Municipal. Informa que tomou conhecimento que o Prefeitos do Município afirmou que iria desligar, compulsoriamente, todos os servidores aposentados da Prefeitura que estivessem trabalhando. Assim, resolveu impetrar o presente Mandado de Segurança Preventivo para requerer que fosse sustado qualquer ato comissivo oriundo do Gestor Municipal para desligar a apelante do cargo que ocupa.

2.

Cumpre ressaltar que a questão trada da possibilidade de reintegração do servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente cumulação dos proventos e da remuneração.

3.

Pois bem. O Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Igarapé-Miri é categórico em afirmar que a aposentadoria do servidor gera vacância do cargo que ocupa, conforme inciso IV do art. 34. A legislação é clara ao dispor que uma vez aposentado pelo RGPS o servidor deve afastar-se do cargo público que ocupava, de modo que com a aposentadoria decorrente do serviço/contribuição para a Administração Pública há um rompimento do vínculo administrativo, excetuadas as hipóteses legais previstas no artigo 37, XVI e XVII da CF, cargo eletivo ou provido em comissão, contudo apenas em relação ao cargo do qual não decorreu a aposentadoria.

4.

Assim sendo, com a concessão do benefício previdenciário, ocorreu a vacância do cargo, motivo pelo qual resultou na sua exoneração, tendo em vista que não é possível acumular as duas remunerações que derivam do mesmo cargo, conforme Tema 1.150 do STF;

5.

Esse entendimento já foi esposado recentemente por essa egrégia Turma em caso análogo aos dos presentes autos.

6.

Portanto, a decisão apelada deve ser mantida integralmente, uma vez que, em concordância com o STF, é impossível a servidora acumular duas remunerações resultantes do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração).

7.

Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Benedita Cabral da Fonseca contra sentença prolatada pelo Juízo 1º Vara Única de Igarapé-Miri, que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, proposta contra ato praticado pelo Prefeito Municipal, o qual julgou improcedentes os pedidos da autora.

Em síntese,
a apelante alega que é funcionária pública municipal e, mesmo obtendo do INSS, voluntariamente, sua aposentadoria por tempo de contribuição, continuou trabalhando no Ente Municipal.

Ocorre que tomou conhecimento que o Prefeitos do Município afirmou que iria desligar, compulsoriamente, todos os servidores aposentados da Prefeitura que estivessem trabalhando. Assim, resolveu impetrar o presente Mandado de Segurança Preventivo para requerer que fosse sustado qualquer ato comissivo oriundo do Gestor Municipal para desligar a apelante do cargo que ocupa.

Em sentença, o Juízo a quo julgou improcedente os pedidos elencados na inicial, nos seguintes termos:

“Portanto, o pedido postulado pela IMPETRANTE diverge do entendimento firmado pelo STF no Recurso Extraordinário (RE) 1302501, em sede de repercussão geral (tema 1150), modalidade de julgamento de casos repetitivos, razão pela qual a DENEGAÇÃO do pedido é medida que se impõe, nos termos do art. 332, II do CPC/15.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos elencados na writ, com fulcro na Lei nº12.016/2009, nos termos do art. 487, I do CPC da fundamentação supra.

Custas processuais à parte autora.

Na hipótese em que não seja apresentado recurso, certifique-se o trânsito em julgado, e intime-se o réu, nos termos do art. 332, §2º, do CPC.

Após, arquivem-se.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, retornem os autos conclusos.

Igarapé-Miri (PA), 22 de novembro de 2022.”

Irresignado, a apelante ingressou com recurso de apelação, que foi recebido em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 13408554.

Ressalta-se que o apelado apresentou contrarrazões a Apelação em ID. 13360336.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do referido recurso.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
cumpre ressaltar que a questão trada da possibilidade de reintegração do servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social ao mesmo cargo no qual se aposentou, com a consequente cumulação dos proventos e da remuneração.

Pois bem.
O Regime Jurídico Único dos Servidores do Município é categórico em afirmar que a aposentadoria do servidor gera vacância do cargo que ocupa, conforme inciso IV do art. 34.
Confira-se:

Lei Municipal nº 4.580/1991, art. 34.
“A vacância do cargo público decorrerá de:

I-

Exoneração;

II-

Demissão;

III-

Promoção;

IV-

Aposentadoria
;

V-

Posse em outro cargo inacumulável;

VI-

Falecimento;

VII-

Readaptação.” (grifos nossos)

Dessa forma, vemos que
a legislação é clara ao dispor que uma vez aposentado pelo RGPS o servidor deve afastar-se do cargo público que ocupava, de modo que com a aposentadoria decorrente do serviço/contribuição para a Administração Pública há um rompimento do vínculo administrativo, excetuadas as hipóteses legais previstas no artigo 37, XVI e XVII da CF, cargo eletivo ou provido em comissão, contudo apenas em relação ao cargo do qual não decorreu a aposentadoria.

Ora,
com a concessão do benefício previdenciário, ocorreu a vacância do cargo, motivo pelo qual resultou na sua exoneração, tendo em vista que não é possível acumular as duas remunerações que derivam do mesmo cargo.

Nesse sentido, a presente matéria discutida contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sob Tema 1.150:

STF, Tema 1.150.
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

O precedente do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, havendo previsão legislativa municipal de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, a aposentadoria voluntária de servidor público municipal pelo Regime Geral de Previdência Social impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (STF - RE: 1302501 PR, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 17/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/08/2021) (grifos nossos)

Dessa maneira, é nítido que a apelante não pode se manter no cargo ou ser reintegrada ao cargo anteriormente ocupado, haja vista que há lei local que prevê como hipótese de vacância do cargo publico a aposentadoria do servidor, ainda que se tenha dado pelo Regime Geral de Previdência Social, sendo certo que a apelante somente poderia ser readmitida através da submissão a novo concurso público, e nas hipóteses em que se admite a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público.

Corroborando com esse entendimento, este Tribunal de Justiça já emitiu entendimento no sentido em que é impossível a cumulação de duas remunerações que derivam do mesmo cargo.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA.
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE DUAS REMUNERAÇÕES QUE DERIVAM DO MESMO CARGO. TEMA 1150 DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – In casu, a apelante, servidora efetiva do Município de Rondon do Pará, no cargo de Servente, se aposentou voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social, o que motivou, posteriormente, a sua exoneração pelo Município recorrido, tendo em vista o que preceitua o art. 40, inciso IV, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rondon do Pará, que determina a vacância do cargo público pela aposentadoria de um servidor; II - Outrossim,
o pleito de reintegração ao seu cargo público formulado pela recorrente na ação ajuizada perante o Juízo a quo efetivamente não merece guarida, conforme se constata na sentença recorrida, visto que com a concessão da aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, ocorreu a vacância do cargo da apelante no Município recorrido, e, por essa razão, sobreveio a sua exoneração, pois não pode haver o acúmulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo
.
Esse entendimento já foi esposado recentemente por essa egrégia Turma em um caso análogo aos dos presentes autos
(Proc. nº 0800052-91.2019.8.14.0046; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; Julgado em 26/07/2021, Publicado em 09/08/2021); III - Ademais, é importante destacar que o colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, consubstanciado no Tema 1150, em sede de Repercussão Geral, no sentido de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade; IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido. (TJ-PA - AC: 08003456120198140046, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/10/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/10/2021) (grifos nossos)

Assim sendo, é evidente que
a decisão apelada deve ser mantida integralmente, uma vez que, em concordância com o STF, é impossível a servidora acumular duas remunerações resultantes do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração).

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação,
mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023